Tribunal: TJBA
Processo: 8031630-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031630-17.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAROLINE DOS SANTOS DA SILVA Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REGULARIDADE. ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e de declaração de inexistência do débito que ensejou a negativação do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor inviabiliza a cobrança da dívida e a inscrição do nome do consumidor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não implica a inexigibilidade da dívida, nos termos do art. 290 do CC/2002 e da jurisprudência do STJ, que autoriza o cessionário a adotar medidas para a preservação do crédito cedido, inclusive a negativação do devedor inadimplente. Precedentes. 4. Demonstrada a origem da dívida e a existência da cessão, não há falar em ato ilícito na inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos, afastando-se a alegação de dano moral. 5. O ônus da prova quanto à inexistência do débito recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não se desincumbindo desse encargo. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8031630-17.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante CAROLINE DOS SANTOS DA SILVA e como Apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.